Tribunal: TJMMG
Processo: 2000552-30.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000552-30.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 12/02/2026 Publicação: 27/02/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – MILITAR PUNIDO POR COMETER A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002, C/C ART. 64 DA MESMA LEI – ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO CURSO DO PAD – INOCORRÊNCIA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGALIDADE DO ATO DEMISSIONÁRIO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em afastar a preliminar arguida e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-Cb PM Marco Antônio Dias contra sentença proferida pela meritíssima juíza de direito substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedentes os pedidos para anulação do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 114.628/2021-13ª Região de Polícia Militar (RPM) e do ato de sua demissão, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei estadual n. 14.310/2002, nos termos da respeitável sentença colacionada no evento 44 dos autos de primeira instância. Em suas razões recursais, a defesa, prefacialmente, disse que o apelante foi demitido em decorrência de um PAD instaurado sob a alegação de seu envolvimento com organização criminosa e devido ao repasse de informações sigilosas a terceiros. Diz que, entretanto, tais acusações jamais foram comprovadas e sua conduta se limitou à aquisição eventual de entorpecente para uso próprio, em momento de grave sofrimento pessoal decorrente de acidente em serviço, doença e posterior falecimento de sua mãe, que lhe ocasionaram quadro depressivo severo. Ressaltou que o apelante sempre manteve histórico funcional exemplar e que a decisão administrativa se baseou em meras ilações de interceptações telefônicas, sem qualquer prova de efetiva lesão à hierarquia, à disciplina ou à segurança institucional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Preliminarmente, a defesa sustentou a nulidade da sentença, por falta de fundamentação adequada, em flagrante violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e ao art. 489, §1º, IV e VI, do Código de Processo Civil (CPC), porquanto deixou de enfrentar as teses centrais sustentadas na inicial e reiteradas nas manifestações posteriores do apelante. No mérito, a defesa sustentou a existência de erro de direito na sentença, ao restringir indevidamente o controle jurisdicional à legalidade formal, sem apreciar a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade. Reiterou a tese da repercussão da absolvição criminal sobre o ato administrativo (fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal - CPP), argumentando que a decisão penal afastou a plausibilidade da narrativa administrativa. Alegou haver manifesta desproporcionalidade na sanção de demissão, considerando seu histórico funcional exemplar, a ausência de antecedentes disciplinares, a inexistência de danos ao erário ou à lealdade funcional e a alegada violação ao princípio da isonomia, ao comparar seu caso com o de outro oficial que, em situação de uso de entorpecentes, teria recebido tratamento médico, em vez de demissão. Destacou que não houve qualquer exame aprofundado acerca: (I) da inconsistência das provas produzidas no PAD, sobretudo quanto à inexistência de demonstração objetiva de repasse de informações sigilosas; (II) da contradição entre os fundamentos do ato de demissão e a absolvição criminal, proferida por ausência de provas; (III) da violação ao princípio da proporcionalidade, diante do histórico funcional ilibado do servidor e da inexistência de antecedentes disciplinares; e (IV) da falta de motivação concreta e individualizada no ato punitivo. Afirmou que esses pontos constituíam questões essenciais ao deslinde da controvérsia e que sua omissão caracteriza ofensa direta ao dever de motivação racional da sentença. Asseverou que o julgador não pode simplesmente remeter-se às conclusões do PAD ou reproduzir trechos do parecer administrativo, pois o controle judicial pressupõe exame próprio, crítico e independente da legalidade e proporcionalidade do ato administrativo. Lembrou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento firme de que a ausência de enfrentamento das teses relevantes suscitadas pelas partes enseja nulidade da decisão judicial, por não permitir o efetivo controle da racionalidade do julgado e que o Supremo Tribunal Federal (STF) já consolidou que o dever de motivação é elemento essencial da validade da jurisdição, não se atendendo a ele por meio de decisões padronizadas, genéricas ou meramente conclusivas. Assentou que, no caso concreto, a sentença limitou-se a afirmar que “não se verificam ilegalidades no procedimento administrativo” e que “a sanção imposta é compatível com a gravidade dos fatos”, sem explicitar quais provas sustentam tais conclusões, tampouco de que modo as condutas imputadas se enquadrariam na penalidade extrema de demissão. Argumentou que, diante da manifesta ausência de fundamentação analítica e da omissão quanto a pontos centrais da controvérsia, impõe-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente provimento do recurso por esta colenda Câmara, com a análise plena das questões fático-jurídicas suscitadas, em homenagem aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Ponderou que a sentença incorre em erro de direito ao restringir indevidamente o controle jurisdicional sobre o ato administrativo impugnado, partindo da equivocada premissa de que o Judiciário não poderia apreciar a proporcionalidade e a razoabilidade da penalidade imposta ao servidor militar, por se tratar de matéria afeta ao mérito administrativo. Nesse sentido, disse que a própria decisão administrativa impugnada demonstrava incongruência entre os fatos e a pena aplicada, na medida em que: (I) não se comprovou repasse de informação sigilosa nem comprometimento institucional; (II) o apelante foi absolvido na esfera penal por insuficiência de provas; (III) não havia antecedentes disciplinares ou histórico de indisciplina; e (IV) as circunstâncias pessoais e psicológicas do servidor, devidamente demonstradas, foram desconsideradas no juízo de dosimetria administrativa. Alegou que a sentença igualmente padece de vício ao não reconhecer a manifesta desproporcionalidade da penalidade de demissão aplicada ao apelante, ponderando que, ainda que se admitisse, por argumentação, a existência de alguma irregularidade funcional, o que se rejeita, o ato administrativo punitivo violou frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que regem toda a atuação estatal sancionadora, inclusive na esfera disciplinar. Com esses argumentos, requer o apelante o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada integralmente a sentença proferida, reconhecendo-se a nulidade do ato administrativo que culminou em sua demissão, por manifesta desproporcionalidade, violação aos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. Consequentemente, requer seja declarada a nulidade do PAD, com a anulação do ato demissionário e a determinação de sua imediata reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com o restabelecimento de todos os direitos, vantagens e vencimentos correspondentes, como se jamais houvesse ocorrido a interrupção do vínculo funcional. Por fim, requer a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das verbas devidas em decorrência da reintegração, acrescidas de juros e correção monetária. Pugnou, ainda, pela manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita. Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais sustentou que as razões recursais apresentadas pelo apelante não merecem prosperar, porquanto a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a prova dos autos, devendo ser integralmente mantida. Refutou a preliminar de mérito arguida, asseverando que a sentença do evento 44 demonstrou, de forma clara e suficiente, as razões de seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO convencimento, ao analisar os argumentos das partes e confrontá-los com o acervo probatório e o arcabouço normativo aplicável. Disse que a magistrada a quo não se limitou a reproduzir as conclusões do PAD, mas realizou um exame crítico da legalidade do ato, explicitando os fundamentos pelos quais considerou improcedentes os pedidos autorais. Pontuou que, na decisão impugnada, a juíza de primeira instância abordou expressamente as alegações do apelante, tais como os problemas pessoais que teriam levado ao uso de drogas, a ausência de uso de entorpecentes em serviço, a inexistência de repasse de informações sigilosas e a desproporcionalidade da sanção. Disse que, para cada um desses pontos, a sentença fez remissão aos elementos do PAD (Evento 1, DOC11 e DOC12), aos depoimentos das testemunhas e à jurisprudência pertinente, como a Súmula 665 do STJ e o art. 540 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), que tratam da independência das esferas administrativa e penal. Concluiu, desse modo, que a sentença não incorreu em qualquer vício de fundamentação, tendo enfrentado as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, devendo, portanto, a preliminar de nulidade ser rejeitada. Quanto ao correto alcance do controle jurisdicional sobre o ato administrativo, disse que a magistrada a quo explicitou que o controle judicial se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, conforme, precisamente, é a inteligência da Súmula 665 do STJ, expressamente citada na sentença hostilizada. Disse que, diversamente do que afirma o apelante, a sentença não se absteve de analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção; pelo contrário, a juíza de primeira instância, após detalhar as condutas imputadas ao apelante e as provas que as sustentavam (contato reiterado com traficante, uso de uniforme em situação indevida, repasse de informações sensíveis, posse de munições irregulares), concluiu que a demissão era uma "resposta mínima exigida pela disciplina e pela hierarquia, preservando a segurança do serviço e a dignidade da Instituição Militar". Essa conclusão demonstra que a proporcionalidade foi, sim, objeto de análise, e a magistrada entendeu que, no caso concreto, a gravidade das infrações administrativas justificava a penalidade máxima. Asseverou que a sentença delimitou, corretamente, o controle jurisdicional e, ao fazê-lo, concluiu pela ausência das exceções que permitiriam uma intervenção mais profunda no mérito administrativo. Lembrou a independência das esferas penal e administrativa e a ausência de efeito vinculante da absolvição criminal e, quanto à proporcionalidade e razoabilidade da sanção administrativa, afirmou que a demissão do apelante não se baseou em um episódio isolado ou em meras TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ilações, mas em um conjunto robusto e coerente de fatos apurados no PAD, reveladores de um padrão de conduta incompatível com a função militar. Por fim, destacou os pontos cruciais da sentença, como sendo: (I) contato reiterado com traficante; (II) aquisição de substância ilícita em serviço e fardado; (III) quadro compatível com consumo em serviço; (IV) repasse de informações sensíveis; (V) posse de munições irregulares; (VI) repercussão negativada da conduta. Por fim, requereu, no mérito, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), bem como ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil (CPC), porquanto teria deixado, segundo sua compreensão, de enfrentar as teses centrais sustentadas na inicial e reiteradas nas manifestações posteriores. Ao contrário desse entendimento, não constatei nos autos qualquer afronta aos dispositivos indicados, tendo em vista que a meritíssima juíza de direito substituta, em exercício da titularidade na Segunda Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), à época, apresentou fundamentação idônea para a decisão proferida, com base nas provas produzidas na fase apuratória e confirmadas em juízo, com pleno acatamento aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No caso em apreço, a meritíssima juíza de direito prolatora da sentença hostilizada analisou a regularidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), a gravidade das condutas praticadas, a compatibilidade da sanção aplicada e a autonomia das instâncias administrativa e penal, apresentando, ao final, fundamentação coerente e suficiente para sustentar sua decisão. Nas suas razões, o recorrente traduz, tão somente, seu inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não pode ser confundido com falta de fundamentação. Se, eventualmente, algum ponto das alegações defensivas deixou de ser apreciado na primeira instância, ainda assim, considero afirmar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que decline os fundamentos suficientes para sustentar a conclusão a que chegou. Rejeito, portanto, a preliminar. No mérito, antecipo que o recurso, na minha percepção, não comporta provimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O PAD foi levado a efeito com rigorosa observância aos consagrados princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo sido demonstrado, de forma segura: (I) o envolvimento do recorrente com o conhecido traficante de drogas na cidade de São João del-Rey – Renan Castanheira Flores –, de quem adquiria cocaína de forma reiterada, inclusive quando usava uniforme que o identificava como policial militar; (II) um quadro sugestivo de uso de cocaína durante o turno de serviço como atendente do sistema 190, na Central de Operações Policiais Militares (COPOM) da Unidade; (III) o repasse de informações sensíveis relativas à segurança pública, notadamente acerca da inexistência de mandado de prisão em aberto em desfavor de um irmão do traficante de drogas Renan, sobre quem recaía a suspeita de envolvimento em um crime de homicídio; (IV) informações sobre a atuação das viaturas policiais do turno na zona rural, em um determinado dia, visando assegurar ao traficante a ausência de risco no deslocamento que faria para a entrega da cocaína encomendada ao requerente; e (V), por último, a posse de 14 (quatorze) munições calibre .38, sem comprovação de origem, encontradas em sua residência. Essas condutas, devidamente comprovadas nos autos administrativos, revelam grave violação aos deveres funcionais, à ética militar, à hierarquia e à disciplina, valores estruturantes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), e tornam incompatível a permanência do recorrente nos quadros da corporação. É de todo improcedente a alegação da defesa apontando para a falta de proporcionalidade ou de incongruência entre os fatos e a sanção aplicada. A demissão do recorrente se revela como medida adequada e necessária diante da extrema gravidade dos atos praticados, sobretudo pelo comprometimento da credibilidade da Polícia Militar e pelo risco concreto à segurança pública. A absolvição do apelante no curso do processo penal, por insuficiência de provas, com supedâneo no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal (CPP), não vincula, como se sabe, a decisão na esfera cível, nem afasta a responsabilização administrativa, em face da independência entre as instâncias, especialmente quando o juízo sentenciante deixou de reconhecer a inexistência do fato ou a negativa da autoria, hipóteses essas que, de fato, repercutiriam no âmbito disciplinar. A alegação da defesa quanto à inexistência de antecedentes criminais e a existência de um histórico funcional positivo não são suficientes para elidir a conduta transgressiva cometida e, muito menos, a sanção aplicada, podendo, quando muito, serem consideradas como atenuantes, mas jamais para afastar a gravidade das infrações apuradas. É fato que o recorrente contava, ao tempo de sua exclusão, com o conceito funcional A+50 pontos e com um notável Extrato de Registros Funcionais (ERF) recheado com número expressivo de recompensas, pelos bons serviços prestados à corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Entretanto, como vem sendo assentado com frequência neste Tribunal, em especial nos processos especiais de representação para perda da graduação das praças ou de declaração de indignidade e de incompatibilidade para o oficialato, para alguns crimes e para algumas transgressões disciplinares cometidos, independem até mesmo os méritos pregressos, e, no caso dos autos, apesar das recompensas e do conceito A+50, o apelante desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar mineira, da mesma forma que desonrou a todos os militares, ofendendo de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição militar, de seus superiores e de toda a sua classe, quando decidiu, por sua exclusiva vontade, manter frequente contato com um traficante conhecido, para a aquisição de droga, ainda que para consumo próprio, estando fardado e em serviço. Não consta dos autos que o apelante tenha procurado os setores próprios da corporação, na busca de ajuda para livrar-se do seu vício. As instituições militares e a sociedade não esperam que o militar se comporte como se santo fosse. Todavia, espera-se dele que adote e tenha condutas minimamente aceitáveis, dentro de um conjunto tolerável de regras sociais, comportamentais, profissionais e familiares e que é seguido pela grande maioria dos seus superiores, pares e subordinados, bem como por todos os cidadãos de bem. O militar que preza a si próprio e, principalmente, à sua carreira e à instituição a que pertence não pode desconsiderar suas obrigações mínimas de manter-se ao largo de pessoas que adotam, como conduta rotineira, a prática de delitos, em especial aqueles com potencial para destruir parcela considerável da sociedade, como é o caso do crime de tráfico de entorpecentes. Um militar precisa se manter distante e do lado oposto àquele ocupado pelo traficante de drogas. Suas atribuições, dentre outras, consistem em combater, diuturnamente e com toda a força do seu desempenho, os crimes previstos em leis, tal como esse crime em apreço. Não cabe, portanto, ao militar, continuar se relacionando com aquele indivíduo sabidamente traficante, ainda mais quando usando fardamento da Polícia Militar. A conduta do apelante, portanto, se mostra desonrosa e inaceitável. Por todas essas razões, não há que se falar em ilegalidade no ato demissional que excluiu o apelante dos quadros da PMMG. Não há também que se falar em desproporcionalidade ou em irrazoabilidade na sanção aplicada, que é a justa medida para reprimir a conduta perpetrada. As transgressões comprovadamente praticadas pelo apelante, sem qualquer dúvida minimamente razoável, subsumem-se ao preceito do inciso III do art. 13 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, e o fizeram incurso no preceito do inciso II do art. 64 do mesmo diploma legal. Não se pode dizer, portanto, que a demissão tenha sido ilegalmente decretada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Não há, na minha compreensão, abuso de poder nem desvio de finalidade no ato administrativo impugnado, inexistindo fundamento jurídico para a pretendida reintegração. Já me encaminhando para o final, considero reportar-me à Súmula 665 do STJ, aprovada em dezembro de 2023, que restringiu o controle judicial sobre os PADs, à verificação da regularidade do procedimento e legalidade do ato, baseada no contraditório, na ampla defesa e no devido processo legal, vedando incursões no mérito administrativo, salvo em casos de clara ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade na sanção. Ademais, se alguma dúvida ainda permanecer quanto à materialidade e à autoria do tipo transgressivo descrito no inciso III do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), basta que se remeta à leitura da sentença primeva, em que foi retratada a totalidade dos fundamentos que ampararam a decisão do comandante-geral da corporação, que definiu pela exclusão do apelante dos seus quadros. Diante de todo o exposto, afasto a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, que, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória do ato administrativo combinada com a reintegração ao cargo público, manteve válida a exclusão do apelante, ex-Cb PM Marco Antônio Dias, dos quadros da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator